Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O tópico defensivo referente ao excesso de execução não é matéria de ordem pública, sendo típica matéria ordinária de defesa (art. 525, § 1, V, do CPC), a ser manejada através de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de ocorrência de preclusão.

2. Na hipótese, torna-se preclusa a discussão sobre os valores devidos pelo executado, vez que não impugnados no momento oportuno.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.